Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738516-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: AYRTON MACEDO PISCO; INES DE SAMPAIO PACHECO; MARISA DE GOES; ROSANE FRANCA STUCKERT e ANGELA DAS GRACAS OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por AYRTON MACEDO PISCO; INES DE SAMPAIO PACHECO; MARISA DE GOES; ROSANE FRANCA STUCKERT e ANGELA DAS GRACAS OLIVEIRA contra a decisão de ID 167972499, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos de reintegração/manutenção de posse n. 0002443-17.1994.8.07.0016, ajuizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, nos seguintes termos: A regularização fundiária é uma alternativa posta à disposição do poder discricionário estatal, e não um direito potestativo do ocupante ilegal de imóvel público. Se o poder público não concede a regularização fundiária ao ocupante ilegal do bem do povo, a ocupação mantém o caráter de ilegal, desafiando as medidas previstas no ordenamento jurídico. Ademais, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (Constituição Federal, art. 5°, XXXVI). Portanto, ainda que a regularização fundiária fosse direito potestativo do ocupante - e reitero que não é - a lei que assim estipulasse não teria o condão de anular os efeitos de sentença transitada em julgado. A medida cautelar de bloqueio da matrícula imobiliária não invalida os efeitos da mesma matrícula; apenas impede o advento de novos registros ou averbações. Até que advenha eventual sentença invalidando e cancelando o registro, preservam-se os efeitos da matrícula imobiliária, nos exatos termos do que dispõe o art. 1.245, § 2o, do CCB. Acrescento que mesmo uma eventual sentença desconstitutiva da matrícula só opera efeitos após o trânsito em julgado, o que evidencia ainda mais a impertinência a ideia de que uma medida cautelar invalide, de per si, os efeitos da matrícula imobiliária. Em face do exposto, indefiro o pedido de id 165606405, e determino nova intimação dos executados, agora por mera publicação, para que desocupem e restituam voluntariamente o imóvel público, no prazo de quinze dias. Transcorrido o prazo, expeça-se imediatamente o mandado de remoção coercitiva, e oficie-se aos órgãos de segurança pública para o apoio à operação. (ID 167972499 dos autos originários). Em suas razões recursais os agravantes alegam que a decisão agravada declarou de forma tácita a inconstitucionalidade do art. 7o, inciso 10, da Lei no 5.803, de 2017, e do art. 16 do Decreto no 43.154, de 2022, que assegurou o direito potencial à regularização fundiária mesmo aos ocupantes de terras públicas objeto de decisão judicial transitada em julgado com determinação de restituição da posse do imóvel à Terracap ou ao Distrito Federal, portanto, a questão escapa à competência do órgão fracionário e necessita apreciação pelo Conselho Especial, nos termos do art. 13, inciso I, alínea “h”, do Regimento Interno do TJDFT, art. 97, da CF, e da Súmula Vinculante no 10, do c. STF. Sustentam que não há que se falar na vedação contida no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, conforme argumentado na decisão recorrida, visto que o referido princípio constitucional visa dar estabilidade jurídica e preservar os interesses das partes litigantes, gerando pacificação social por meio da imutabilidade dos atos decisórios, após esgotadas as vias recursais, situação que pode ser flexibilizada em casos específicos. Destacam que a ação possessória de origem foi distribuída em 1994, sob um contexto normativo totalmente diverso, em um momento em que a questão fundiária no Distrito Federal estava pendente de consolidação e distante de uma perspectiva de solução legislativa, mas que com a adaptação de outras normativas que tratam do tema aqui discutido ao longo do tempo, há necessidade de que sejam devidamente observados os novos regramentos, entre eles a Lei no 5.803/2017, que trata da regularização fundiária. Esclarecem que em se tratando de Zona de Contenção Urbana, a regularização é possível também por meio dos instrumentos da Regularização Fundiária Urbana – Reurb de que trata a Lei no 13.465, de 11 de julho de 2017, aplicável aos “núcleos urbanos informais comprovadamente existentes e que pode ser empregada como instrumento de solução consensual de conflito, inclusive em casos como dos autos de origem. Argumentam que: No caso específico dos peticionantes, todos residem no local há mais de 40 (quarenta) anos e possuem processos administrativos de regularização em curso perante a Seagri-DF, pendente de pronunciamento da pasta: Ayrton Macedo Pisco: SEI 0070- 001603.2014; Marisa de Goes: SEI 0070-000755.2011; Inês de Sampaio Pacheco: SEI 070001709.2014, e; Rosane França Stuckert: SEI 070-001722.2014; Ângela das Graças Oliveira: 070-001651.2014. Por fim, cabe pontuar que a sentença de reintegração de posse transitada em julgada não é óbice à regularização fundiária na forma da Lei no 5.803, de 2017, conforme pontua Decreto no 43.154, de 2022, diversamente do entendimento manifestado na decisão agravada [...] Asseveram que por todos os aspectos, a superveniência da Lei no 5.803, de 2017, regulamentada pelo Decreto no 43.154, de 2022, criou o direito potencial de regularização das terras públicas rurais sob detenção dos agravantes, réus na ação de Reintegração de Posse, aplicável mesmo ao caso vertente, com trânsito em julgado da ação possessória e em fase de cumprimento de sentença, sendo exigida a manutenção da ocupação como requisito para o exercício do direito superveniente estipulado pela referida norma distrital. Aduzem em relação ao bloqueio da matrícula no 12.757 que a questão envolve a superveniência, posteriormente ao trânsito em julgado da sentença dos autos de origem, da Ação Declaratória de Nulidade Insanável (Ação Real Pessoal Reipersecutória) no 0243573-63.2015.8.09.0128, em curso perante a Comarca de Planaltina de Goiás-GO, cuja análise de eventual procedência dos pedidos formulados na referida ação judicial pode desconstituir a propriedade da TERRACAP sobre o imóvel objeto da matrícula sob discussão, e tal questão trata, portanto, de eventual desconstituição definitiva de situações de fato afetadas pelo debate judicial. Argumentam, ainda em relação ao mesmo ponto acima descrito, que em razão do episódio superveniente com o potencial de alterar a propriedade do bem litigioso, cumpre a reforma da decisão agravada para, e forma prudente, suspender o cumprimento da obrigação de fazer de restituição da posse, com fundamento, mutatis mutandis, no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, combinado com os arts. 525, inciso VII, 536, § 4o, do mesmo diploma normativo. Pontuam, como tese subsidiária, a questão da criação em 2019 do grupo de trabalho para regulação das áreas desapropriadas em comum, que, como mais um fato superveniente à sentença condenatória, possui o potencial de extinguir o direito sobre o qual se funda o mandamento de reintegração de posse, permitindo a reforma da decisão agravada para, cautelarmente, com fundamento no art. 300, do CPC, conduzir à suspensão da ordem de desocupação, ao menos enquanto perdurarem as ações do Grupo RTC de que trata a Portaria no 002/2019, da Terracap, até que se ultime a demarcação do imóvel objeto da matrícula no 12.757 na área que envolve as chácaras dos agravantes. Descrevem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada a sobrestar a ordem de desocupação voluntária dos imóveis dirigidas especificamente aos agravantes Ayrton Macedo Pisco, Marisa de Goes, Inês de Sampaio Pacheco, Rosane França Stuckert e Ângela das Graças Oliveira; e, b) no mérito: [...] declarar a constitucionalidade do art. 7o, inciso 10, da Lei no 5.803, de 2017, e do art. 16 do Decreto no 43.154, de 2022, e reconhecer a ocorrência de fatos supervenientes de que tratam art. 525, inciso VII, combinado com o art. 536, § 4o, do CPC, para: a) extinguir o cumprimento de sentença por perda de objeto, dado o direito de regularização fundiária introduzido pela Lei no 5.803, de 2017, regulamentada pelo Decreto no 43.154, de 2022, ou; b) suspender a execução da reintegração de posse até o julgamento de mérito, e o trânsito em julgado, da Ação Declaratória de Nulidade Insanável (Ação Real Pessoal Reipersecutória) no 0243573-63.2015.8.09.0128, distribuída em 6 de julho de 20215, proposta por Otogâmis Antônio Avelar contra a Terracap, em curso perante a Comarca de Planaltina de Goiás-GO, ou; c) suspender a execução da reintegração de posse até a conclusão do Grupo de Trabalho que trata da Regularização de Terras Desapropriadas em Comum no Distrito Federal - Projeto RTC ("GT-RTC") objeto das Portarias no 002/2019 e 01/2022, DIRES/TERRACAP, da Diretoria de Regularização Social e Desenvolvimento Econômico. (ID 51237687). Preparo regular (ID 51239385). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de terem requerido a antecipação da tutela recursal, observa-se que os agravantes pretendem o sobrestamento da decisão recorrida e consequentemente da ordem de desocupação voluntária dos imóveis dirigida aos recorrentes. Considerando, porém, que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o referido pleito como efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o sobrestamento da decisão recorrida no caso em apreço, em que se analisa pedido de suspensão da desocupação voluntária determinada nos autos originários. Pois bem. Inicialmente, destaco que, em que pese a ilustre manifestação dos agravantes, pormenorizando diversos fatos que possivelmente demonstrariam o direito de posse ou de regulamentação fundiária das terras públicas em litígio de forma posterior à sentença dos autos originários, tenho que a argumentação apresentada não é capaz, pelo menos em caráter liminar, de desconstituir o longo andamento processual que teve início em 1994. Com efeito, trago a lume o resumo dos fatos conforme descrito pelos próprios agravantes (Pág. 2 do ID 51237687): A Ação de Reintegração de Posse n° 0002443-17.1994.8.07.0016, proposta pela Terracap, ora agravada, versa sobre fração da Fazenda Brejo ou Torto, contígua à Residência Oficial da Presidência da República, ao Parque Nacional e a DF-003, próxima ao Balão do Torto, em área desapropriada em comum inserida na gleba de matrícula no 12.757, registrada perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. O pedido principal foi julgado procedente por meio de sentença contra a qual interposta Apelação, desprovida, ao que se seguiram Recurso Especial, inadmitido, e Agravo, desprovido, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 4 de junho de 2014, conforme certidão de id. 55940572, página 52 do processo principal. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, com determinação de expedição de mandado de desocupação voluntária dirigido aos réus, conforme certidão de id. 162274323 e despacho de id. 162421976. [...] Nesse aspecto, verifica-se que o processo originário já foi sentenciado e há, inclusive, o trânsito em julgado do referido ato, ou seja, é possível vislumbrar que todos os caminhos necessários e viáveis para que fosse revertida a sentença de procedência da ação de reintegração de posse não obtiveram êxito. Como já citado alhures, o art. 995, parágrafo único, do CPC, prevê a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo quando a imediata produção dos efeitos da decisão puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, a comprovação das causas supervenientes alegadas pelos agravantes como argumentos para a desconstituição do decidido anteriormente, ou seja, a probabilidade do direito da parte, não foi devidamente demonstrada, podendo ser melhor aferida no momento processual oportuno, tendo como referência todo o conjunto probatório que demanda o necessário aprofundamento. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pelos recorrentes, que, com os documentos trazidos aos autos, não ficou evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários ao sobrestamento da decisão, sendo patente a devida avaliação das informações apresentadas, sobretudo pelo requerimento de extinção do cumprimento de sentença com pedidos subsidiários de suspensão da execução de reintegração de posse. Assim como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação no processo de origem (ID 175792903), é inequívoca a possibilidade de fatos supervenientes alterarem a causa de pedir, ou seja, o cenário que envolve o litígio em si e ampara a conclusão judicial sustentada na sentença, porém, em tais situações, mostra-se necessária a devida prudência na análise do caso concreto, visto que envolve direito amparado pela coisa julgada. Em relação à coisa julgada, importante pontuar que o art. 502 do Código de Processo Civil descreve que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos supervenientes descritos pelos agravantes, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a verificação das questões levantadas, em Juízo de cognição não exauriente, ou seja, quando da avaliação do mérito. Nesse sentido, tenho que a presente via recursal não se mostra adequada, em vista do imprescindível aprofundamento do acervo probatório relativo aos fatos supervenientes à sentença e eventual aplicabilidade ao caso vertente. Outrossim, ressalto que agravo de instrumento e, principalmente o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, ainda mais quando já houve sentença nos autos de origem e os pedidos recursais se baseiam na desconstituição de ato já transitado em julgado. Seguem entendimentos recentes desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal dos agravantes no que concerne ao sobrestamento da determinação de reintegração de posse, pela já explicitada necessidade de aprofundamento probatório para elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se o Ministério Público para manifestação. Publique-se. Brasília,7 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).